Tribunal: TJDFT
Processo: 0736815-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736815-17.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA C/C CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SINDIRETA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. VARIAÇÃO DO IPC. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. COMPENSAÇÃO COM OS REAJUSTES AUTORIZADOS PELOS DECRETOS No 12.728/90 E 12.947/90. AUMENTOS ANTERIORMENTE CONCEDIDOS COM A MESMA FINALIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA FASE DE COGNIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE. A COISA JULGADA NÃO PODE AMPARAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRINCÍPIO DA JUSTIÇA DA DECISÃO. 1. O exame do agravo de instrumento fica vinculado ao teor da decisão agravada, não sendo possível tratar de matérias não examinadas pela instância a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição. 1.1. Não verificada qualquer manifestação do Juízo de primeiro grau acerca da incidência ou não de correção monetária sobre o importe a ser integralizado nos proventos do servidor, o agravo de instrumento não pode ser conhecido quanto à matéria. 2. Conquanto o STJ tenha firmado entendimento no REsp 1.235.513/AL (Temas 475 e 476), processado sob a sistemática de recursos repetitivos, no sentido de que, não pode ocorrer a compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por leis anteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo, referido precedente não se aplica ao presente caso, tendo o próprio Tribunal da Cidadania realizado o devido distinguishing, como se observa do AgInt no AREsp no 465.900/DF, no qual se firmou a tese de que "deve ser considerada questão relacionada com a justiça da decisão e com outros valores morais, tais como a probidade e a boa-fé, sendo difícil conceber que, na satisfação de um direito, seja possibilitado o prejuízo da outra parte e o enriquecimento sem causa". Precedentes do STJ. 2.1. Diante da quantidade de ações judiciais similares àquele caso (AgInt no AREsp no 465.900/DF), do número de servidores que irão perceber valores sabidamente indevidos e em observância à conjuntura econômica em que se encontra o DISTRITO FEDERAL, optou-se por tratar a questão de forma concreta, a fim de que fosse adotada conclusão, ainda que excepcional, que justificasse a prevalência de princípios que assegurassem valores mais elevados que a segurança jurídica, permitindo, dessa forma, a compensação dos reajustes concedidos pelo referido ente público por meio de leis publicadas em momento anterior à última oportunidade de alegação da objeção de defesa, mesmo que não invocadas no processo de conhecimento, de forma a evitar o enriquecimento sem causa dos servidores. 3. A ação coletiva foi proposta pelo sindicato no ano de 2000, quando já vigente a Lei Distrital no 117/1990, que autorizou a compensação dos aumentos concedidos, a qualquer título, excetuados os resultantes de implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários, além de já realizados os reajustes previstos nos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90. 3.1. A concessão dos reajustes salariais reconhecidos pela decisão judicial em sede de processo coletivo, transitada em julgado, sem a respectiva compensação com os reajustes dos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, que tinham o mesmo objetivo (recomposição salarial), caracterizará enriquecimento sem causa dos credores, configurando bis in idem, mormente ao se levar em consideração a existência de expressa previsão legal de compensação. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, § 3o, do CDC, 322, §1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, todos do CPC, ao desconsiderar a autoridade da coisa julgada formada no REsp 849.557/DF, que afastou a limitação temporal em virtude de o direito estar integrado ao patrimônio jurídico dos servidores, não podendo a lei nova prejudicá-lo. Argumenta, ainda, a inobservância ao que restou decidido pelo juízo de piso e confirmado, sucessivamente, no AGI 2016.00.2.035336- 7 e REsp 1.754.067/DF, no tocante à impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos pelo ente distrital às carreiras funcionais representadas, não podendo a lei nova ou posicionamento jurisprudencial ulterior alterá-la; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, articulando sobre a necessidade de apresentação pelo ente distrital de cálculos contábeis confirmatórios para fins de compensação; c) artigo 1o da Lei 6.899/1981, sustentando que a correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria e repisarem os fundamentos expostos no especial, apontam ofensa aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, por ofensa ao princípio da segurança jurídica e ao direito de propriedade. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 51395687 e ID 51395691). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, §3o, do CDC, 322, §1o, 505, 507, 508, 509, §4o, 535, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005